Tribunal: TJSP
Processo: 1500521-47.2019.8.26.0213
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
Apelação. Furto tentado. Sentença condenatória publicada em 09.06.2025, impondo 1 ano e 2 meses de reclusão ao recorrente. Denúncia recebida em 09.08.2019. Decurso de 5 anos e 10 meses, ensejando o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, em favor do apelante. Provido.